Tribunal: TJPA
Processo: 0801923-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801923-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO DIAS MENDES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu,
diante do seu livre convencimento motivado, entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o ora apenado o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes do STJ -

Isso porque,
o apenado empreendeu fuga em 27/11/2016, com recaptura em 05/03/2018, com prática de novo delito em 05/03/2018, e falta grave cometida em 12/04/2019, não preenchendo portanto o requisito contido no Art. 83, III, “a”, do Código Penal, c/c o parágrafo único do mesmo dispositivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA. 05 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Defensor Público, Dr. Francisco Nunes Fernandes, em benefício de DIEGO ALBERTO DIAS MENDES, nos termos do Art. 197 da Lei nº 7.210/84, impugnando a decisão do Juízo da 2º Vara de Execuções Penais de Belém/PA, que negou ao apenado o benefício do livramento condicional (ID nº 4682505).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício (ID 4682501).

Juntou documentos.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID n° 4682504), para que seja mantida a decisão agravada nos seus inteiros termos. Entendeu que
o Juízo “a quo” agiu de forma inequívoca, ao indeferir o pedido de livramento condicional em favor do apenado, visto que o mesmo não satisfaz os requisitos subjetivos previstos em lei para a concessão do benefício.

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID n°4682507).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER (ID 4929137), que se manifestou também pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pretendo o agravante o reconhecimento do pedido de livramento condicional, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários a sua concessão.

Conforme consta dos autos, o apenado foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão pelo delito configurado no art. 157, par. 3º, fine, do CPB, iniciando sua reprimenda corporal em 17.07.2009.

A decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido de livramento condicional, foi proferida em 28/01/2021 (ID 4682505) nos seguintes termos:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 27/11/2016, bem como prática de novos delitos em: 05/03/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido: (...)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado: “Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)”.

Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena: “Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve examinar o efetivo cumprimento do requisito objetivo e subjetivo IV - In casu, a prática de duas faltas graves (mau comportamento carcerário) constitui elemento suficiente para demonstrar a ausência de requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. (Precedentes do STJ). (HC 337.593/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016)”.

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: “Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.
(Grifos nossos).

Observa-se que o juízo da execução apontou que o ora agravante,

apesar de satisfazer o requisito objetivo,

não satisfaz o requisito subjetivo
para a concessão do benefício pleiteado, já que empreendeu fuga em 27/11/2016, bem como consta práticas de novo delito em 05/03/2018, conforme seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Ou seja, justifica o juízo da execução que o ora agravante não é detentor de comportamento satisfatório durante a execução da pena, por ter o histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório que gere o direito ao benefício pleiteado.

Além do mais, demonstra que, quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do que consta no histórico carcerário do apenado com a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, o MM. Magistrado da execução penal indeferiu o livramento condicional.

Sabe-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena e a prática de um novo delito.

Vale ressaltar também que, compulsando os autos, extrai-se da decisão de ID 4682512, exarada em
11/12/2019
, que, em apuração de falta grave praticada pelo (a) apenado (a) relativa ao PDP nº. 419/2019-PEM I/SUSIPE -
POSSE DE CELULAR – FATO OCORRIDO EM 12/04/2019
, no estabelecimento penal de regime fechado, houve, nos termos do disposto art. 118, I da LEP, o reconhecimento da prática de falta grave. E, diante disso, determinou-se a manutenção no regime fechado, considerando como nova data-base a data do fato, ou seja, 12/04/2019. E, diante da falta grave sem novo delito, declarou-se a situação do (a) apenado (a) como de mau comportamento por 06 meses, ou seja, até 11/10/2019.

O Art. 83, do Código Penal, que teve seu inciso III, do art. 83
incluído pela Lei n°13.964, de 2019 - Pacote Anticrime
, encontra-se assim redigido,
verbis
:

“
CAPÍTULO V. DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística

acerca

do

comportamento

apresentado

pelo

sujeito,

requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos,

cumpre

alinhavar

que

uma

das

finalidades

precípuas

da

pena

é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo

em

vista

o

comportamento

apresentado

pelo

apenado,

bem

como

o

seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

Neste sentido vem decidindo nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2. In casu, o comportamento adequado apresentado pela agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com a certidão carcerária, a apenada concluiu dois cursos, além de ter exercido atividades laborais na unidade prisional onde se encontra.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (AGRAVO EM EXECUÇÃO 0812249-85.2020.8.14.0000 - 5161207 – Acórdão. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. J. 19/04/2021).

Contudo, verifica-se no caso em análise que o apenado empreendeu fuga em 27/11/2016, com recaptura em 05/03/2018, conforme “Cadastro da Pena” ID 4682513, consta prática de novo delito em 05/03/2018, conforme seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, e a última falta grave cometida pelo agravante no curso da execução ocorreu em 12/04/2019 (ID 4682512), e de lá até o presente momento, apesar de não existir mais qualquer intercorrência, conforme “Atestado de Pena”, ID 4682509, o apenado não preenche o requisito contido no Art. 83, III, “a”, do Código Penal, e nem o parágrafo único do mesmo dispositivo.

Assim, da leitura dos autos, observa-se que juízo a quo decidiu pela não concessão do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pelo apenado o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido, é ampla a jurisprudência do Colendo STJ, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do
livramento condicional
.
2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.
3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de
livramento condicional
(Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.
4. Agravo regimental desprovido.(STJ. AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020.

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.
INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante tilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque
a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de
livramento condicional
, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de
livramento condicional
do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Nesse sentido é decisão recente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, EM RAZÃO DE O APENADO TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO

– 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROVIMENTO – motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora. (5013398, 5013398, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, vê-se que não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

e NEGO

PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 05 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/07/2021